Tribunal: TJDFT
Processo: 0710835-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato com devolução de valores pagos e condenatória de indenização por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que reconheceu a decadência do direito do autor.
2 – Prejudicial. Decadência. Na forma do art. 26 do CDC, tratando-se de produto em serviços duráveis, o direito de reclamar por vícios aparentes e de fácil constatação caduca em 90 dias. No caso em exame não se discute pretensão com base na existência de vícios, mas o descumprimento do contrato. Assim, não se aplica o prazo decadencial de que trata o art. 25 do CDC. A pretensão do autor em exigir a rescisão ou o cumprimento do contrato, em razão de inadimplemento, está sujeita a prazo prescricional de 10 anos, o qual não transcorreu (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). Não há que falar, portanto, em decadência do direito do autor.
3 – Contrato de prestação de serviços. Inadimplemento. Rescisão do contrato. Conforme o art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Em dezembro de 2017, o autor firmou contrato de prestação de serviços com o réu. Pelo contrato, o autor pagou R$ 17.500,00, por meio de cheques, e o réu se obrigou a fornecer e instalar diversos armários planejados, conforme documento de ID 23747050. As conversas juntadas ao processo (ID 23747051, 23747052) comprovam a falha na prestação do serviço e o inadimplemento do contrato. As imagens juntadas (ID 23747053) também corroboram a versão exposta na petição inicial de que o réu não finalizou os serviços contratados. O réu, apesar de devidamente citado, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação. As provas produzidas pela autora são suficientes para comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que não há dúvidas acerca do inadimplemento contratual por parte do réu. Cabível, portanto, a rescisão do contrato de prestação de serviços.
4 – Restituição de valores pagos. A rescisão do contrato implica, em tese, retorno das partes ao estado anterior. A princípio, a rescisão do contrato importaria condenação do réu em restituir à autora o valor de R$ 17.500,00, resguardado o direito de recolher o material fornecido. Todavia, tendo em vista que o réu não finalizou a prestação do serviço e deixou de responder as mensagens, o autor foi forçado a contratar outra sociedade empresária para concluir os serviços. De acordo com a petição inicial (ID. 23747047 - Pág. 4), os materiais deixados pelo réu foram avaliados em R$ 5.000,00 e foram recolhidos pela nova empresa contratada pelo autor. Tal valor deve ser, portanto, abatido do valor do contrato. Desse modo, é cabível a condenação do réu a restituir à autora o valor de R$ 12.500,00.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, a situação narrada supera o mero aborrecimento, tendo em vista que o inadimplemento do contrato impossibilitou que o autor utilizasse grande parte seu imóvel, por aproximadamente 3 meses, além de resultar em efetiva perda de tempo útil. Há comprovação de que o autor efetuou reclamação junto ao Procon (ID. 23747054). Ademais, além de não concluir os serviços, o réu endossou os cheques dados em pagamento, o que resultou em ajuizamento de ação monitória contra o autor. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
6 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. A condenação do réu ao pagamento de R$ 2.000,00 para indenização cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma para: a) declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços e condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$12.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do prejuízo; b) condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do arbitramento.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W